Tribunal: TJDFT
Processo: 0742023-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742023-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THYAGO LIMA DE OLIVEIRA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., THYAGO LIMA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante Banco Santander Brasil S.A. para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator